Tribunal: TJDFT
Processo: 0713165-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0713165-87.2022.8.07.0016 RECORRENTE: RONAN DE ALMEIDA BARROSO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de recursos denominados de “Agravo Interno” e “Agravo para Destrancamento de Recurso Extraordinário” (IDs 43064152 e 43067073) interpostos contra decisão de ID 42529240, proferida por esta Presidência nos seguintes termos: (...) Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a necessidade de aplicação da tese atinente ao Tema n. 942/STF ao caso em tela. Nada obstante as alegações do recorrente, o acórdão recorrido analisou detidamente o suposto enquadramento do caso dos autos ao aludido Tema, consoante se verifica nos itens 3 e 4, e entendeu que “em relação à atividade exercida pela parte recorrente, há regulamentação legal sobre a aposentadoria da carreira, conforme se observa da Lei Complementar no 51, de 20/12/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para a aposentadoria, considerado o risco da atividade”. Concluiu-se que “a existência da norma específica afasta a incidência da tese indicada, porque não existe omissão legislativa a amparar a pretensão de aplicação do princípio da isonomia, mas opção legislativa pelo regime diferenciado sem a conversão de tempo especial em comum.” Desse modo, forçoso concluir que a matéria discutida nos autos não se refere à tese correspondente ao Tema n. 942/STF. Por fim, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. De início, cabe destacar que a decisão de negativa de seguimento do apelo extremo baseou-se no art. 1.030, V, do CPC, haja vista a ausência de aplicação da sistemática de repercussão geral à hipótese e fundamentação baseada na vedação contida no enunciado sumular n. 279/STF. Logo, não se tratou de decisão híbrida a ensejar a interposição concomitante dos agravos interno e em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), como pretende o recorrente. No caso em tela, deve ser observado o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, com o aviamento de um único recurso pela parte em desfavor da decisão. Nessa seara, a interposição do “Agravo Interno” de ID 43064152 contra o decisum que inadmitiu o apelo extraordinário gerou a preclusão consumativa, por se tratar do primeiro recurso anexado aos autos pelo recorrente (em 31/1/2023, às 16:55:00). Portanto, não deve ser conhecido o “Agravo para Destrancamento de Recurso Extraordinário” de ID 43067073, manejado posteriormente. Ocorre que o aludido agravo interno também não merece conhecimento, pois incabível à espécie. Conforme já mencionado, a decisão de inadmissibilidade foi proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual, ou seja, não foi aplicada a sistemática da repercussão geral (art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.042, ambos do CPC). Faz-se relevante consignar que não se aplica à espécie o princípio da fungibilidade e a consequente conversão do recurso manejado em agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), pois o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que a interposição equivocada se trata de erro grosseiro. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1325131 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021) Portanto, considerando a ausência de aplicação, na decisão recorrida, da sistemática da repercussão geral, imprescindível a interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), motivo pelo qual o agravo interno não alcança o conhecimento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos de IDs 43064152 e 43067073. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal